Tribunal: STF
Processo: Rcl 42606
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA RECLAMATÓRIA. ARTIGO 988, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S.A contra acórdão proferido pela Vara do Trabalho de Ponte Nova/MG nos autos da Reclamação Trabalhista 0000587-05.2011.5.03.0074, por suposta ofensa ao disposto no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, artigo 988, II, do Código de Processo Civil e artigo 156 do RISTF.
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em ação proposta por Édio Estevão Roque.
    Discorre que o juízo reclamado declarou sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, na condição de tomadora de serviços. Relata que interpôs recurso extraordinário, o qual se encontra pendente de admissibilidade no Tribunal Superior do Trabalho.
    Sustenta, ademais, que o juízo reclamado instaurou processo de execução provisória, que teria sido convertido em processo de execução definitiva, embora pendente recurso no processo de conhecimento. Alega que, ao assim proceder, teria violado o disposto no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, artigo 988, II, do Código de Processo Civil e artigo 156 do RISTF.
    Aduz que “a reclamante teve seu direito líquido e certo violado, causando-lhe imenso e evidente prejuízo a conversão da execução provisória em execução definitiva, com a consequente liberação de valores ao reclamante, no processo que tramita perante a Vara do Trabalho de Ponte Nova, e que ainda não teve o trânsito em julgado da decisão atualmente discutida na Instância Superior ”.
    Sustenta ser “patente a violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF - que assegura a todos o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei e todas as garantias constitucionais”.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010513-06.2016.5.03.0051. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, bem como para que “seja determinada a imediata devolução dos valores, indevidamente liberados pela Vara do Trabalho de Ponte Nova na Execução Provisória nº 0010110-60.2019.5.03.0047”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Fixadas tais premissas, verifica-se que, in casu, insurge-se o reclamante contra a decisão reclamada ao argumento de que o decisum teria violado o disposto no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, artigo 988, II, do Código de Processo Civil e artigo 156 do RISTF.
    Destarte, não se observa nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, mercê da ofensa a dispositivos constitucionais não constar entre o rol de situações passíveis de serem objeto da ação reclamatória, nos termos do art. 988, do CPC.
    Com efeito, à luz do art. 102, III, a, da CRFB/1988, o meio processual adequado de se impugnar decisões cujo teor contrarie dispositivos da Constituição Federal é a estreita via do recurso extraordinário, dirigido a este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2009, grifei)
    Sobreleva notar, ademais, que a jurisprudência consolidada no STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo de recurso ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela provisória.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente